Tribunal: TJDFT
Processo: 0748584-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Abertura de conta e celebração de contratos de cartão de crédito consignado. Ultimação por terceiros. Suspensão de descontos das parcelas contratadas. Tutela provisória de urgência. Natureza cautelar. Obrigação de não fazer. Abstenção de realização de descontos. Deferimento. Astreintes. Fixação. Razoabilidade. Sanção inibitória. Montante. Adequação. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação declaratória de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais manejada por consumidora, concedera o provimento cautelar por ela reclamado, cominando à instituição financeira a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão de descontos referentes aos contratos de cartão de crédito consignado tornados litigiosos, que vinham sendo realizados diretamente no benefício de aposentadoria auferido pela demandante, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da adequação da multa cominada ao agravante pela decisão que, imputando-lhe a obrigação consubstanciada na suspensão da cobrança das parcelas derivadas dos contratos firmados em nome da agravada via descontos implantados em folha de pagamento, fixara sanção diária destinada a assegurar a efetivação da cominação.
III. Razões de decidir
3. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, deve ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
4. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, vocacionada a assegurar o adimplemento da obrigação negativa de abstenção de realização de descontos derivados de contratos bancários pela instituição financeira acionada, a apreensão de que fora fixada mediante observância de prazo razoável para o cumprimento e mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado e afinado com o alcance da obrigação firmada, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.